Tribunal: TJSP
Processo: 0008517-45.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008517-45.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HENRIQUE MATHEUS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
2
VOTO No 15427 (Digital)
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008517-45.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Juízo de Origem: DEECRIM 4a RAJ 0000928-07.2017.8.26.0502
Agravante: HENRIQUE MATHEUS DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto pelo sentenciado HENRIQUE MATHEUS DA SILVA
contra a r. decisão de fls. 21/22 do MM. Juízo do DEECRIM 4a
RAJ Comarca de Campinas que converteu a pena restritiva de
direitos, imposta no processo no 0001659-28.2018.8.26.0450 em
privativa de liberdade, para o cumprimento em regime fechado,
determinando a soma das demais execuções (processos nos
0018040-18.2019.8.26.0502,
0000341-77.2020.8.26.0502
e
0000855-60.2018.8.26.0450), no mesmo regime.
Inconformado, postula a reforma da decisão
alegando que as penas alternativas deverão ser preservadas, pois
sobrevieram no curso do cumprimento da pena privativa de
liberdade, ou seja, são posteriores à imposição da privação corporal
e inexiste incompatibilidade executória entre as sanções, ressaltando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
3
que,
no
Processo
de
Execução
Criminal
no
0000855-60.2018.8.26.0451, o agravante foi condenado à pena
restritiva de direitos.
Pugna, assim, que as penas restritivas de
direito não sejam convertidas em privativa de liberdade (fls. 01/12).
Ofertada a contraminuta (fls. 27/32), a
decisão agravada foi mantida (fls. 33) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 42/50).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
4
O recurso não comporta provimento.
Conforme
se
verifica
dos
autos,
o
agravante descontava pena no regime fechado, sobrevindo novas
condenações, conforme se verifica na certidão de fls. 13:
- 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, com
trânsito em julgado para a acusação em 05.12.2017 e para a defesa
em 06.12.2017 (processo no 0000855-60.2018.8.26.0450);
- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado para a
acusação em 16.04.2018 e para a defesa em 10.07.2018 (processo no
0001659-28.2018.8.26.0450);
- 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10
(dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, com trânsito em
julgado para a acusação em 10.10.2019 e para a defesa em
18.11.2019 (processo no 0000341-77.2020.8.26.0502);
- 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão, no regime semiaberto (processo no
0018040-18.2019.8.26.0502).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
5
A combativa defensoria pública postulou a
somatória
dos
Processos
de
Execução
nos
0001659-28.2018.8.26.0450,
0018040-18.2019.8.26.0502
e
0000341-77.2020.8.26.0502, requerendo que a execução no
0000855-60.2018.8.26.0450 fosse cumprida posteriormente às
penas privativas de liberdade (fls. 15/20).
Ocorre que o MM. Juízo a quo converteu a
pena restritiva de direito referente ao processo de execução no
0001659-28.2018.8.26.0450 em privativa de liberdade, fixando o
regime fechado para cumprimento de pena e determinando a
soma das demais execuções no mesmo regime (fls. 21/22).
Registre-se que, em 05.08.2020, o MM.
Juízo das Execuções converteu também a pena restritiva de
direito
referente
ao
processo
de
execução
no
0000855-60.2018.8.26.0450 em privativa de liberdade, fixando o
regime fechado para cumprimento de pena, determinando a soma
das demais execuções no mesmo regime (fls. 254/255 dos autos de
origem).
O parágrafo 5o, do artigo 44, do Código
Penal dispõe que na hipótese do condenado ser beneficiado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
6
pena restritiva de direitos e sobrevier nova condenação à pena
privativa de liberdade, o magistrado poderá deixar de converter a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, somente se
for possível cumprir a pena substitutiva anterior.
Tal
artigo
deve
ser
interpretado
juntamente com o artigo 181, § 1o, “e”, da LEP que dispõe que a
pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado sofrer condenação por outro delito à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Ora, neste caso, como não seria possível o
cumprimento simultâneo das duas penas, agiu acertadamente a E.
Juiz de Primeiro Grau.
A jurisprudência majoritária é neste
sentido:
“Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade se, no curso da execução,
sobrevém condenação e, com o novo apenamento,
exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento
na forma anteriormente determinada” (HC
36.299/SP,
Rel.
Min.
Felix
Fisher,
STJ-5aT).
“Agravo em Execução
Conversão de pena
restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade por anterior condenação à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008517-45.2020.8.26.0502 -Voto no 15.427
7
privativa de liberdade em regime fechado

Impossibilidade de cumprimento simultâneo

Inteligência do art. 44, § 5o, CP c.c. art. 181, § 1o,
alínea “e”, LEP Decisão Mantida Recurso
desprovido” (TJ/SP, Ag. Ex. 990.10.219064-1,
Rel. Des. Machado de Andrade, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. em 07/10/10).
Assim, a r. decisão agravada não merece
qualquer censura.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR